Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. INCISOS I E II DO ART. 373 DO CPC.

1. O cerne da controvérsia reside em aferir se a Instituição Financeira-apelante tem a obrigação de disponibilizar ao apelado numerário atinente à emissão de boleto para depósito em conta bancária de titularidade do recorrido.

2. Nos termos dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

3. Na hipótese, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova, na medida em que não comprovou que disponibilizou o numerário ao apelado.

4. Negou-se provimento ao recurso.